Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.170 DO STF. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo exequente e rejeitou embargos de declaração anteriores, que discutiam a revisão de cálculos e a expedição de requisitório complementar.
2. Discute-se a possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Os embargos de declaração não são repetição de embargos anteriores e não se configuram como manifestamente protelatórios. A questão discutida é diversa e não apresenta intuito de procrastinação, uma vez que não se trata de questão preclusa nem de sucessiva oposição de embargos.
4. Nega-se provimento aos embargos de declaração, sem aplicação de multa, por não serem manifestamente protelatórios.
Tese de julgamento: “1. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam sanar omissão quanto à remessa dos autos ao Presidente do Tribunal. 2. A ausência de vícios nos embargos não justifica a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.”